Tribunal: TJSP
Processo: 2270419-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270419-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é agravante
JOSÉ DAL BELLO, são agravados ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270419-66.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2270419-66.2019.8.26.0000
Agravante: José Dal Belo
Agravada: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32961)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Gratuidade da
Justiça
Instituto prescrito pelo Novo Código de
Processo Civil nos artigos 98 a 102
Fatos que
demonstram situação incompatível com a condição
de necessitado exigida Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/11) de instrumento (fls.
12/83) interposto por JOSÉ DAL BELO contra r. decisão de fls. 12/16 proferida
pelo MM. Juiz da 1a Vara Judicial da Comarca de São José do Rio Pardo, Dr.
Wyldensor Martins Soares, que, nos autos da ação de cobrança movida em face
de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, acolheu a
impugnação à gratuidade da justiça, revogando o benefício concedido ao
agravante.
O agravante faz resumo dos fatos. Alega não ter
condições de pagar as custas e despesas processuais sem se privar do mínimo
necessário para sua manutenção, em razão de ter, dada a sua condição física,
parado com suas atividades, ficando única e exclusivamente na administração de
sua empresa. Sustenta auferir como fonte de renda seu pró-labore de R$ 998,00,
somado à sua aposentadoria de R$ 1.344,74. Argumenta que, além do fato de
receber a aposentadoria de sua mulher em sua conta corrente, os bens que
possui não são de solvência imediata. Afirma não ter mais condições de exercer a
sua atividade de funilaria, contando hoje com 75 anos. Refere à declaração de
pobreza firmada de próprio punho. Transcreve precedentes. Pontua que o
indeferimento obsta seu acesso à justiça. Postula a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão
agravada e a manutenção do benefício à sua pessoa.
Concedido o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270419-66.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Novo Código de
Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código de
Processo Civil, assim como a lei 1.060/50, recepcionada constitucionalmente,
exigiu como condição para o exercício do benefício, tão-somente, a situação de
necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa, admitindo
prova contrária.
Este Relator tem adotado como parâmetro para a
concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos aplicados pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo para o atendimento (cf. Deliberação do Conselho
Superior da Defensoria Pública no 89, de 8.8.2008, consolidada): auferir renda
familiar mensal em quantia inferior ou equivalente a três salários mínimos, não
ser proprietário de bens móveis ou imóveis cujos valores ultrapassem quantia
equivalente a 5 mil UFESP's e não possuir recursos financeiros em aplicações ou
investimentos em valores superiores a 12 salários mínimos (negritei).
Conforme se observa dos documentos amealhados
aos autos pelo agravante, além dos rendimentos tributáveis pagos por sua
empresa, no valor mensal aproximado de R$ 1.200,00 (fls. 30/35) e dos
rendimentos recebidos de pessoa física/exterior no valor mensal aproximado de
R$ 1.376,00, o agravante recebe mensalmente o pagamento de aluguéis em
valor aproximado de R$ 1.400,00, bem como, rendimentos isentos e não
tributáveis no valor mensal aproximado de R$ 3.500,00, somados a rendimentos
sujeitos à tributação exclusiva de valor mensal aproximado de R$ 2.237,00,
possuindo, ainda, bens e direitos em valor declarado de R$ 377.189,01, dentre
eles, aplicação de renda fixa junto ao Banco Itaú e ao Banco Bradesco nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270419-66.2019.8.26.0000 -Voto no
4
valores de R$ 41.056,54 e R$ 84.900,00, respectivamente (fls. 36/53).
Portanto, evidente que o agravante não se enquadra
nos parâmetros, pois percebe renda familiar mensal muito superior a três salários
mínimos, sendo, ainda, proprietário de bens imóveis em valor superior a 5 mil
UFESP's, além de possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos
em valores superiores a 12 salários mínimos.
Nesse contexto, não é possível reconhecer o
agravante como pessoa hipossuficiente economicamente, especialmente se
considerado o quadro da maioria da população de nosso país.
Assim, desconstituída a presunção que militava em
favor do agravante, correto o acolhimento da impugnação à gratuidade da justiça,
com a revogação do benefício.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator